Tribunal: TJMT
Processo: 1027148-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027148-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.414.611-09 (PACIENTE), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.414.611-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 063.124.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027148-88.2020.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: RONILTO RODRIGUES GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE MAIS DE 111 KG DE MACONHA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – mais de 111 kg de maconha.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027148-88.2020.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: RONILTO RODRIGUES GONCALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Junior Pereira dos Santos
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição de uso permitido (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz que a decisão que decretou a custódia processual é nula por ausência de fundamentação, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar do paciente nestes termos:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e MÁRCIO DA SILVA ARRUDA, acima qualificados. O primeiro, autuado pela prática dos crimes tipificados no 33 e 35 da Lei n. 11343/2006 e artigo 12 da Lei n. 11343/2006 e, o segundo, pelos crimes tipificados no 33 e 35 da Lei n. 11343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Em cumprimento a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, atinente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, os Autuados deixaram de ser entrevistados em Audiência de Custódia.

[...] A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

O presente Auto versa sobre crime de tráfico de substância entorpecente, associação para o tráfico e outro.

[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga e respectivo teste preliminar positivo, bem como das circunstâncias em que realizado o flagrante.

Segundo a testemunha ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA, Investigador de Polícia, receberam informações anônimas de que na Rua 03, da Quadra 24, em uma casa localizada ao lado de uma oficina, no Bairro Jardim Universitário II, nesta capital, duas pessoas estavam fazendo uso e também comercializando substância entorpecente naquela região. Foi informado, inclusive, as vestes de tais pessoas e as características da bicicleta que estavam usando. Quando chegaram no local indicado de pronto localizaram os dois rapazes, no caso os ora autuados, usando as roupas descritas, bem como a referida bicicleta. Ambos apresentavam nervosismo excessivo e ainda na calçada da casa na frente da qual se encontravam era possível sentir um forte odor de maconha que exalava da garagem da residência do autuado JUNIOR. Este negou que havia entorpecente no interior do veículo, mas ao lançarem luz no rumo do porta-malas do carro puderam constatar que havia fardos de entorpecente. Chamou a atenção dos policiais a ousadia dos Autuados, que nem se preocuparam em melhor ocultar aquela grande quantidade de entorpecente que exalava forte odor por toda vizinhança. Ao realizarem buscas no interior da residência de JUNIOR localizaram uma munição intacta calibre .380 e mais um rolo grande de plástico filme.

No mesmo sentido são as declarações da testemunha RENAN MOIA MORETO, Investigador de Policia. Quando interrogados pela Autoridade Policial, o Autuado JUNIOR permaneceu em silêncio e MÁRCIO negou a propriedade da droga, alegando que trabalhava como mecânico para o Autuado JÚNIOR e estava no local apenas para buscar um adiantamento que precisava para pagar o seu aluguel, quando os Investigadores chegaram e efetuaram a apreensão da droga e a prisão deles.

O teste preliminar realizado na substância apreendida resultou “positivo” para a presença de Cannabis sativa L (Maconha), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil. Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado desde já em liberdade. O entorpecente apreendido é de quantidade expressiva (
111,365 – cento e onze quilogramas e trezentos e sessenta e cinco gramas
); estava distribuído em 192 (cento e noventa e duas) pequenas porções; e foi apreendido em virtude de denúncia anônima, certamente de algum vizinho, pois como dito pela testemunha ELTON, chamou a atenção dos policiais a ousadia dos Autuados, que nem se preocuparam em melhor ocultar aquela grande quantidade de entorpecente que exalava forte odor por toda vizinhança. Tais circunstâncias, demonstram, a toda evidência, a prática de vultuoso comércio ilícito de substância entorpecente, de onde se extrai a periculosidade social dos autuados
.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade. Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade. Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Por tais razões, os Autuados devem ser mantidos no cárcere, especialmente, para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e MÁRCIO DA SILVA ARRUDA, acima qualificados, EM PRISÃO PREVENTIVA”.

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, diante da apreensão de considerável quantidade de droga – mais de
111
kg de maconha –
, aliado à localização de um rolo grande de plástico filme.

Logo, a despeito da primariedade do réu, se
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida
(...), não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(STJ, HC 377.849/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/03/2017).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE DEMONSTRA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO PRINCIPAL DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO. INCIDÊNCIA, TODAVIA, DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP, REL. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI. INCLUSÃO DO ART. 318-A AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI N. 13.769/2018. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Tem base empírica idônea a prisão cujo decreto ressalta a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade total de droga apreendida - aproximadamente 30 kg de maconha; 18,78 kg (dezoito quilos, setecentos e oitenta gramas) em poder da primeira Paciente e 11,23 kg (onze quilos, duzentos e trinta gramas) da segunda. No caso, independentemente dos alegados predicados das Acusadas, não há como reconhecer a ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente porque esta Corte, em inúmeros julgados, reputou válida a segregação processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a especial reprovabilidade objetiva do crime
. [...]
(HC 599.031/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, os recorrentes foram flagrados em posse de grande quantidade de substância entorpecente, a saber, 80,082kg (oitenta quilos e oitenta e dois gramas) de maconha. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
[...]
(RHC 118.429/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Igualmente, nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, é o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Registre-se ainda que, conquanto o impetrante alegue que o paciente está em tratamento médico, verifico, pelos documentos acostados, que ele encontra-se sob suspeita de hipertensão em razão de cefaleia e perda de visão (id. 71505454 e 71505455), e foi devidamente medicado (id. 71505456), não havendo informações quanto à impossibilidade de continuidade do tratamento dentro do estabelecimento prisional.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto,
“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]”
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Junior Pereira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021